Tribunal: STF
Processo: Rcl 60804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Arnaldo Jordy Figueiredo contra decisão proferida nos autos do AI nº 0808265-88.2023.8.14.0000 (acessório à Ação Popular nº 0828147-06.2023.8.14.0301), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 13.



    Arnaldo Jordy Figueiredo informa que ingressou com a Ação Popular nº 0828147-06.2023.8.14.0301, questionando a nomeação de Daniela Lima Barbalho - cônjuge de Hélder Barbalho, reeleito governador do Estado do Pará nas Eleições de 2022 e atualmente no exercício do mandato - para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), por alegada configuração de nepotismo.



    Afirma que a decisão reclamada foi proferida nos autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, suspendendo os efeitos de decisão de primeiro grau que, em juízo provisório, havia “torn[ado] sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2013 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará”, bem como “sust[ado] os efeitos dos atos por ela praticados no âmbito do TCE, desde a sua nomeação”. 



    O reclamante defende que a decisão reclamada desrespeita o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13, pois mantém a eficácia de ato administrativo mediante o qual “o Governador [do Estado do Pará] nomeou sua esposa, DANIELA LIMA BARBALHO, como Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, mesmo sem ela cumprir os atributos e requisitos exigidos pela lei e a constituição para tal”.



    Para fins de configuração do nepotismo e, portanto, subsunção do ato à vedação enunciada na Súmula Vinculante nº 13, o reclamante aduz que o cargo de conselheiro de Corte de Contas estadual possui natureza eminentemente administrativa, conforme decidido pelo STF na análise cautelar da Rcl nº 6702.



    Pondera, ainda, que, não obstante o elemento político que permeia o ato complexo de nomeação para o cargo referido, sua edição “constitui-se como um ato administrativo, passível, portanto, de controle pelo Poder Judiciário”. No ponto, defende que “[a] discricionariedade – cujo conceito concede à autoridade uma certa margem de decisão – deve medir-se sempre pela liberdade conferida pela lei, jamais contra ela”.



    Arnaldo Jordy Figueiredo argumenta, também, que houve “célere tramitação do processo de indicação e sabatina” de Daniela Lima Barbalho e que há coincidência da data de publicação do Decreto Legislativo nº 4/23 - mediante o qual a ALEPA aprovou o nome - com a data de edição do ato do Poder Executivo estadual de nomeação para o cargo, circunstâncias essas que teriam o condão de aproximar a análise da presente reclamação com o juízo procedido pelo STF nos autos da Rcl nº 6702.



    Por fim, aduz que a nomeação de conselheiro de Corte de Contas estadual decorre de ato praticado pelo Governador do respectivo Estado, cuja natureza não pode ser alterada pela sucessão circunstancial no exercício do mandato, razão pela qual defende que i) o fato de ser atribuição da Assembleia Legislativa do Pará a indicação de candidato para a vaga aberta em razão da aposentadoria compulsória do Conselheiro Nelson Chaves (ora ocupada por Daniela Lima Barbalho) e ii) a circunstância de o ato de nomeação ter sido assinado por Francisco das Chagas Melo Filho (Presidente da ALEPA), enquanto Governador do Estado em exercício, não justificam que o vínculo conjugal entre a nomeada e Helder Barbalho - detentor do mandato de Governador do Estado - seja desconsiderado na análise do ato de nomeação para fins de configuração de nepotismo.



    O reclamante defende que há periculum in mora, ante a atuação da conselheira Daniela Lima Barbalho nos processos em curso no TCE/PA, com a possibilidade de que sejam anulados diante da nulidade de sua nomeação. Pede, assim, 



    “a concessão de LIMINAR inaudita altera pars para, em respeito à Súmula Vinculante n. 13 deste Colendo Supremo Tribunal Federal e às franquias constitucionais outorgadas, DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS e EFICÁCIA do Decreto de Legislativo nº 04/2023, de nomeação e da posse de DANIELA LIMA BARBALHO como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, até o trânsito em julgado da Ação Popular e/ou da Reclamação, restituindo, assim, pois, a v. decisão liminar deferida nos autos da Ação Popular nº 0828147-06.2023.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, do Tribunal de justiça do Pará”.



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, na ação popular movida por Arnaldo Jordy Figueiredo (Ação Popular nº 0828147-06.2023.8.14.0301), o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém deferiu a tutela de urgência para “torn[ar] sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2013 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará”, bem como “susta[r] os efeitos dos atos por ela praticados no âmbito do TCE, desde a sua nomeação”. 



    Contra essa decisão, o Estado do Pará ingressou com Agravo de Instrumento nº 0808265-88.2023.8.14.0000, no qual foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, por se entender que 



    “a decisão se encontra viciada em razão de ter sido proferida além do que foi requerido em sede de liminar (ultra petita), bem como em razão de liminarmente ter exaurido o mérito da ação de origem. 



    De igual modo, nota-se que a decisão agravada irá causar grave prejuízo ao Estado do Pará (periculum in mora), pois irá atrasar o andamento dos processos que estão sob a responsabilidade da Conselheira Daniela Lima Barbalho, ora agravada, os quais correrão o risco de serem anulados, além disso, a mesma já participou de diversos julgamentos perante o TCE-PA, compondo o quórum de julgamento de 531 (quinhentos e trinta e um) (ID n. 14242841), processos que poderão ser anulados, caso seja mantida a decisão recorrida, ou seja, trará consequências jurídicas irreparáveis às partes interessadas, bem como o risco de dano grave ao Estado, eis que o agravante está sendo compelido a cumprir a determinação judicial que poderá causar graves prejuízos no andamento dos feitos que estão sob a relatoria da agravada no âmbito do TCE-PA, pois todos os seus atos poderão ser anulados, causando consequências jurídicas irreversíveis sob o ponto de vista processual.” (grifo nosso)



    Uma vez que o objeto da presente reclamação recai sobre decisão do TJPA que, em sede de análise liminar do AI nº 0808265-88.2023.8.14.0000, possui fundamento autônomo de que a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau tem o potencial de causar maior dano do que o que se visa evitar com o ajuizamento da ação popular, afirmando, da perspectiva do periculum in mora, a ausência de requisito a justificar a tutela de urgência deferida pelo juízo de piso, concluo pela ausência de aderência estrita com o paradigma em que fundado o ajuizamento da presente reclamação, a saber, a Súmula vinculante nº 13, assim redigida:



    "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal."



    Outrossim, o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que “[o]s Tribunais de Contas das unidades federadas devem obedecer na sua composição o arquétipo constitucional encartado nos dispositivos da Lei Maior” (ADI nº 4659, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/9/19), dos quais destaco:



    “Art. 73 [...]



    § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:



    I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;



    II - dois terços pelo Congresso Nacional.”



    “Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.



    Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.”



    Da peça vestibular da presente reclamatória, extraio que o reclamante admite que a nomeação para o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas Estadual constitui ato complexo, cuja formação pressupõe a conjugação de vontades de distintas autoridades/órgãos.



    No caso, Arnaldo Jordy Figueiredo narra que Daniela Lima Barbalho figurou como candidata única ao cargo referido, tendo sido indicada, em 8/3/23, “[por] 11 (onze) lideranças partidárias”, sendo aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) após sabatina.



     Não se extrai, do teor da Súmula Vinculante nº 13 ou do precedente que lhe deu origem diretrizes sobre o debate para saber se a circunstância de “ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante” compromete, de forma objetiva, a nomeação cuja indicação e aprovação é integrada por manifestação de vontade de outro Poder.



    Nesse sentido consignou o Min. André Mendonça na decisão proferida na Rcl nº 52282, in verbis:



    “[...] a circunstância de a autoridade nomeante, o Governador do Estado, ser cônjuge da agente nomeada (abstraindo-se o fato de que a assinatura foi aposta pelo Vice-Governador) não adere de modo estrito à situação prevista no enunciado nº 13, na medida em que, no caso vertente, não houve ‘livre’ nomeação, posto que a escolha política foi feita pelo Poder Legislativo do Estado do Amapá.”



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a obrigatoriedade de aderência estrita do objeto da decisão reclamada com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, vide precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Entendo que o meio utilizado tem o demérito de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente